Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Processo : 0732341-37.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 103120629 dos autos originários n. 0037693-39.2006.8.07.0001), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a suspensão do processo e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aqui agravante, porque considerou a ausência de inépcia da petição inicial, a regularidade da nota promissória que lastreia a execução, bem como a impossibilidade de constatar a amortização parcial do débito por intermédio do incidente. O agravante assevera a necessidade de suspensão do feito, em razão do risco iminente de sofrer atos expropriatórios em seu único imóvel (bem de família). Alega que os argumentos da exceção de pré-executividade são de ordem pública e não demandam dilação probatória, salientando a inépcia da petição inicial, uma vez que “a parte agravada em sua inicial executória sequer discrimina o seu alegado crédito nos moldes exigidos pela legislação, eis que não vislumbra no bojo da inicial nenhuma memória de cálculo da dívida exequenda, e, por outro lado o cálculo anexado aos autos é totalmente absurdo, cobrando valores já pagos, incorrendo em excesso de execução”. Anota a inexigibilidade das notas promissórias, pois faltam endereço do emitente, data e local da emissão. Destaca, ainda, excesso de execução, tendo em vista o pagamento parcial da obrigação, conforme demonstram os comprovantes de transferência bancária juntados aos autos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o acolhimento das teses constantes da exceção de pré-executividade. Decido. Admito o recurso com fundamento no at. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para fins de dispensa de preparo. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a probabilidade do direito em parte da argumentação do agravante. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a alegação de pagamento parcial do débito não reconhecido pelo credor demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0722398-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 12/8/2021, DJE: 30/8/2021. Sublinhado) Além disso, consoante consignado na decisão agravada, cumpria ao executado, no prazo para oferecimento de embargos à execução, ter feito prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, oportunidade em que poderia contestar questões relacionadas à ilegalidade do negócio jurídico. Também não há falar em inépcia da petição inicial à míngua de descrição da origem do débito, porquanto a nota promissória é título abstrato quanto à sua origem, que independe do negócio jurídico subjacente e gerador da obrigação. Logo, a simples posse do título formalmente correto, preenchido e assinado pelo devedor é suficiente para ajuizar a execução. Da mesma maneira, diante do demonstrativo detalhado do débito apresentado em conformidade com o art. 798, inc. I, “b”, do CPC, descabido cogitar de inépcia da peça. Já a ausência de endereço do emitente e do lugar da emissão da cártula não retira a exequibilidade da nota promissória, porque não constituem requisitos essenciais, sendo considerado, na omissão do lugar, aquele designado ao lado do nome do subscritor, ou, em sua falta, o lugar do pagamento ou do domicílio do subscritor do título. A propósito, os julgados da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL No 1.024.451 - RS (2008/0012518-9) DECISÃO O Tribunal a quo declarou não ser requisito essencial da nota promissória o local de sua emissão. Segundo Fran Martins, "à maneira do que acontece com a letra de câmbio, a Lei Uniforme mencionou, também, como requisitos necessários à emissão da nota promissória, a época do pagamento, o lugar em que o mesmo deve ser efetuado e o lugar da emissão do título (art. 75). Entretanto, admitiu (art. 76) sejam criados e tenham validade títulos sem esses requisitos, estabelecendo que a nota promissória que não indique a época do pagamento será pagável à vista; a em que falta indicação do lugar onde foi passada, considera-se como tendo sido emitida no lugar designado ao lado do nome do subscritor. Finalmente, na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória" (Títulos de Crédito, Vol. 1, 13a edição, editora Forense, págs. 284/285). No julgamento do REsp no 28.920, SP, não foi outro o entendimento adotado pelo eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira que, na condição de relator, afirmou que o lugar da emissão não constitui requisito essencial da nota promissória pois, "uma vez omitido, considera-se como tal o designado ao lado do nome do subscritor, ou, em sua falta, o lugar do pagamento ou do domicílio do subscritor do título". (DJ de 17.12.92). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2008. MINISTRO ARI PARGENDLER Relator DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA NA CÁRTULA DE LOCAL DE EMISSÃO E DE PAGAMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO SÃO ESSENCIAIS, CONFORME EXPRESSA RESSALVA DO ART. 76 DA LUG. TESE RECURSAL ACERCA DA DESNATURAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA. MANIFESTO DESCABIMENTO. CÁRTULA QUE MANTÉM CARACTERÍSTICA E EFEITO DE NOTA PROMISSÓRIA E PLENA EFICÁCIA EXECUTIVA. 1. O art. 903 do Código Civil/2002 prescreve que, em caso de conflito aparente, devem ser observadas as normas especiais relativas aos títulos de crédito. Com efeito, não há cogitar de incidência do art. 889, § 2o, do Código Civil, pois a solução a ser dada aos casos em que não conste da nota promissória o lugar de emissão e pagamento é a conferida pelo art. 76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). 2. O art. 76 da LUG ressalva que permanece tendo o efeito de nota promissória a cártula em que não se indique a época de pagamento, lugar de pagamento e onde foi emitida, obtendo-se neste mesmo dispositivo as soluções a serem conferidas a cada uma dessas hipóteses, não havendo, pois, falar em perda da eficácia executiva do título. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1.352.704/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014. Sublinhado) Noutro giro, não se confundindo com a data do vencimento, a data da emissão da nota promissória é requisito indispensável e não suprível, conforme art. 75, item 6 e art. 76, da Lei Uniforme de Genebra, faltando, na omissão, pressuposto processual específico para o processo executivo. A esse respeito, orienta a jurisprudência: [...] 2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso - incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito - têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade. 2.1. Na hipótese dos autos, mais do que a inequívoca incompatibilidade interna dos requisitos essenciais lançados no título (data de vencimento anterior à data de emissão do título), a revelar, por si, a inobservância de requisito formal essencial da nota promissória, comprometedor de sua exigibilidade, é certo, ainda, que o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a ação executiva, a qual, aliada a referida incoerência interna, reconheceu, ainda, a existência de dúvida razoável de juridicidade em sua base causal, especificamente quanto à possível prática de agiotagem. [...] 5. Primeiro agravo interno desprovido, e o segundo não conhecido. (AgInt no REsp 1.727.576/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. Sublinhado) APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS SEM DATAS DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AJUSTE DE RITO COMPATÍVEL À PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. I - A data de emissão da nota promissória é requisito essencial e não suprível do título, arts. 75, n° 6 e 76, ambos da Lei Uniforme de Genebra. II - O MM. Juiz, constatada a ausência de pressuposto específico para o processo executivo, qual seja, título apto, facultou a emenda da petição inicial para que o exequente adequasse o procedimento. Em cumprimento, o exequente trouxe nova petição inicial de execução, e subscreveu as datas de emissão das notas promissórias preenchidas. III - A subscrição das datas nas notas promissórias, observado o conteúdo da decisão que determinou a emenda, torna inequívoca a prática, pelo exequente, de inovação ilegal no estado de fato do direito litigioso, art. 77, inc. VI, do CPC. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução, art. 485, inc. IV, do CPC e aplicou ao exequente a multa prevista no §2° do art. 77 do CPC. IV - Apelação desprovida. (APC 0706739-07.2018.8.07.0014, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Sublinhado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DATA DA EMISSÃO. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA. NÃO SANÁVEL. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4. No caso, ausente a indicação da data da emissão da nota promissória que embasa a execução, requisito indispensável e não suprível, correta a sentença que extinguiu o feito executivo por ausência de pressuposto processual específico. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 0700954-41.2021.8.07.0020, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Sublinhado) No caso, as notas promissórias não contêm a data da emissão e sequer é plausível relativizar a regra se não há vinculação a negócio jurídico que permita assegurar certeza sobre a data do saque, de modo que restaria ao credor o uso das vias ordinárias para cobrança da soma. Nesse sentido: COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. LOCAL DE EMISSÃO. IRREGULARIDADE. LOCAL DO PAGAMENTO. DATA DA EMISSÃO. AUSÊNCIA. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. "NULLA EXECUTIO SINE TITULO". 1. Na nota promissória, em não havendo indicação do local do saque, impera considerá-lo como coincidente com o lugar de pagamento consignado no título, hipótese em que não se cogitará da perda da sua força executiva (art.76 da LUG - Dec.57.663/66) 2 A ausência de indicação da data de emissão de nota promissória retira-lhe a executividade, sobretudo porque, no caso, não há vinculação a negócio jurídico que permita assegurar certeza sobre a data do saque, ressalvada, contudo, a possibilidade de utilização das vias ordinárias para cobrança da soma cambiária, desde que respeitados respectivos condicionantes legais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2012.01.1.196518-6, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, Rev. Des. José Divino, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 1/12/2015. Sublinhado) Entretanto, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, notadamente porque a decisão agravada não decidiu a questão para afastar a impenhorabilidade de imóvel do agravante. Ao contrário, determinou ao recorrente juntar documentos antes da análise. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator